Tribunal: STF
Processo: RE 93190
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
- Funcionário. Demissão. O pronunciamento do juízo criminal, que não declara a inexistência material do fato, nem nega a autoria, não exclui a punição administrativa baseada em processo regular. Recurso extraordinário não conhecido.